Tribunal: TJMT
Processo: 1022778-55.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022778-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISABELY GIANGARELLI MORAIS 01437161154 - CNPJ: 30.313.823/0001-38 (RECORRENTE), ESTEVAO CESAR DOS SANTOS - CPF: 055.184.131-14 (ADVOGADO), TIAGO AURELIO DE CAMPOS - CPF: 042.963.491-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022778-55.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1022778-55.2023.8.11.0002

Recorrente:

Isabely Giangarelli Morais.

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CONTRATOS BANCÁRIOS
-
CARTÃO DE CRÉDITO
-
COMPRA PARCELADA - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DAS PARCELAS NAS FATURAS SUBSEQUENTES - COBRANÇA INTEGRAL REALIZADA EM FATURA POSTERIOR -
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
– SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022778-55.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1022778-55.2023.8.11.0002

Recorrente:

Isabely Giangarelli Morais.

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de

Isabely Giangarelli Morais.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
203002199
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
203000901
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
205079174
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022778-55.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1022778-55.2023.8.11.0002

Recorrente:

Isabely Giangarelli Morais.

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Isabely Giangarelli Morais
em face do
Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente,
em síntese,
alega possuir um cartão de crédito perante a instituição bancária recorrida e que efetuou uma compra, no dia 03/03/2023, no valor de R$ 1.070,49 (um mil e setenta reais e quarenta e nove centavos), parcelada em 2 (duas) vezes, na quantia de R$ 535,25 (quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) cada, que deveriam ser cobradas nas faturas dos meses de março e abril de 2023. Contudo, salienta que não houve inclusão das parcelas nas referidas faturas (com vencimento nos meses de março e abril), vindo a serem cobradas integralmente, mediante 1 (uma) única parcela, na fatura relativa ao mês de junho de 2023.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a retificação da fatura e ser indenizada pelos danos morais que alega ter sofrido.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que, a despeito do equívoco referente ao lançamento das parcelas, não houve qualquer prejuízo à recorrente, uma vez que esta obteve prazo superior ao inicialmente previsto para quitar a dívida em questão.

Da análise detida dos autos, constata-se que
a situação em apreço configura falha na prestação de serviço por parte do banco/administradora do cartão de crédito.

Todavia, o
portuno destacar que o único possível prejuízo gerado à autora recorrente é a necessidade de dispender de um montante maior de 1 (uma) única vez para o pagamento da fatura, se comparado com as datas para as quais havia originalmente se programado.

De qualquer forma, tais “prejuízos” não são capazes de ultrapassar a esfera patrimonial e atingir profundamente o âmago da autora recorrente enquanto pessoa ou consumidora, mesmo que reconhecida a falha por parte dos réus.

Isso porque,
in casu
, observa-se que, as cobranças das parcelas na mesma fatura, com vencimento em junho de 2023, não trouxe efetivo prejuízo para a autora recorrente, uma vez que a cobrança da primeira parcela deveria ter ocorrido em março de 2023, ou seja, a recorrente teve 3 (três) meses a mais para quitar o débito.

Ademais,

a cobrança indevida sem que redunde em negativação do nome do consumidor se insere dentro do que se entende por mero aborrecimento, incapaz de gerar dano moral e caracterizar o dever de indenizar.

Logo, em que pese o lamentável acontecimento, os elementos constantes dos autos indicam que suas proporções não excederam a normalidade.

Conforme leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR.: "
A vida em sociedade obriga o indivíduo a inevitáveis aborrecimentos e contratempos, como ônus ou consequências naturais da própria convivência e do modo de vida estabelecido pela comunidade. O dano moral indenizável, por isso mesmo, não pode derivar do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e frustrações do quotidiano social
" (Dano Moral. 4 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 95-96).

Portanto, no caso em comento, conclui-se que a situação narrada na inicial não gerou um dano efetivo à recorrente, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“
RECURSO

INOMINADO
.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ENVIO DA FATURA COM A COBRANÇA DA PARCELA NO MÊS SUBSEQUENTE A COMPRA REALIZADA. COBRANÇA INTEGRAL DAS PARCELAS NAS MESMAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO OCORRIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTIRPAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS

.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

(TJ-MT 10004137820218110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/11/2021)
”.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024